Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCABÍVEL. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.

1. Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislação pertinentes, ainda que a audiência tenha sido realizada por videoconferência, isso não tem o condão de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

2. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incompatibilidade entre as qualificadoras por motivo torpe e feminicídio, pois esta tem caráter objetivo e aquela, subjetivo.

4. Permanecendo presentes os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e inalterada a situação fática que determinou a decretação da prisão preventiva, viável a manutenção da custódia cautelar do acusado quando da pronúncia.

5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.